Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO IMPOSSÍVEL. UM SEXTO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada a um dos acusados, a manutenção do decreto absolutório é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".
3. Presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal, não há óbice para que uma (concurso de agentes) seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, para majorar a reprimenda.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6, considerando a presença de seis condenações penais definitivas anteriores, três empregadas para a multirreincidência.
6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.